Tribunal: TJSP
Processo: 1002179-27.2017.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de usucapião – Sentença de improcedência – Cerceamento de defesa configurado – Hipótese em que o pedido foi improcedente, por falta de provas, não tendo sido dada oportunidade, porém, ao autor de produzir provas, conforme ele pretendia – Recurso provido para anular a sentença.